Tribunal: CARF
Processo: 13888.900356/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.900356/2013-81
RESOLUÇÃO
3001-000.665 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NG METALURGICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Wilson
Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte NG METALURGICA
LTDA contra acórdão da 5a Turma da DRJ03 (Acórdão no 103-004.736), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente.
Na origem, trata-se de Despacho Decisório no 0444655538, lavrado pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil, que homologou parcialmente o pedido de ressarcimento de créditos
do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras –
REINTEGRA, relativo ao 2.o trimestre de 2012 (01/04/2012 a 30/06/2012), que do crédito
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.665 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.900356/2013-81
2
solicitado de R$ 394.923,76, foi reconhecido R$ 315.798,19, com o qual foram homologadas
parcialmente as compensações declaradas pelo contribuinte.
Segundo a fiscalização, diversas Notas Fiscais eletrônicas (NF-e) indicadas nos
PER/DCOMPs não teriam sido devidamente vinculadas às correspondentes Declarações de
Exportação (DEs), em afronta ao art. 4.o do Decreto n.o 7.633/2011 e ao art. 9.o, § 2.o, da IN RFB
n.o 1.361/2013, razão pela qual não se comprovou a efetiva exportação dos bens nem a base de
cálculo do benefício.
A 5a Turma da DRJ03 julgou a Manifestação de inconformidade da recorrente
improcedente, conforme ementa destacada abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de Apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
REINTEGRA.
Acórdão sem ementa, de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário, por meio do qual::
1. Reitera que o sistema Siscomex não comporta a totalidade das NF-e por DE,
razão pela qual protocolizou listagem complementar, prática aceita pela
legislação aduaneira;
2. Junta novamente as DANFEs, planilha-resumo, memória de cálculo do crédito e
comprovante de protocolo da relação de NF-e;
3. Invoca precedentes da 1.a Turma da Câmara Superior (p. ex. Acórdãos 9101-
003.927 e 9101-004.568) que admitem a juntada de novos documentos em sede
recursal, desde que relacionados ao mesmo fato gerador;
4. Requer, ao final, a reforma integral do acórdão recorrido para homologar a
totalidade do crédito Reintegra pleiteado, bem como a juntada dos documentos
acostados a esse recurso, com base no princípio da busca da verdade material, e
por não versar sobre tese ou discussão que não esteja relacionada com o
contexto da discussão, servindo como elucidares da legitimidade do crédito
REINTEGRA pleiteado
É o relatório.

Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.665 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.900356/2013-81
3

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsia que delimita o conteúdo da lide gira em torno da homologação do
direito creditório pleiteado no âmbito do REINTEGRA, especificamente quanto à suficiência da
comprovação de que as Notas Fiscais eletrônicas indicadas no PER/DCOMP correspondem, de
fato, às mercadorias exportadas nos termos exigidos pelo art. 4o do Decreto 7.633/2011 e pelo
art. 9o, § 2o, da IN RFB 1.361/2013.
Não foram suscitadas questões preliminares.
Passamos a análise.
Conforme delimitado, a discussão cinge-se à idoneidade da prova documental
apresentada para amparar a base de cálculo do crédito REINTEGRA. A recorrente, valendo-se do
princípio da verdade material (art. 16, § 5o, do Decreto-lei 70.235/1972) requer o aproveitamento
– e a análise pela Administração – dos seguintes documentos recém-juntados:
(2) A juntada dos documentos acostados a esse recurso, com base no
princípio da busca da verdade material, e por não versar sobre tese ou
discussão que não esteja relacionada com o contexto da discussão, servindo
como elucidares da legitimidade do crédito REINTEGRA pleiteado, a saber:
DOC_A_NF_4647_RespectivasREs;
Não obstante, impõe-se que a DRJ proceda à análise da apuração do crédito à luz da
documentação anexada aos autos, na qual se detalham os valores objeto de compensação e sua
vinculação com os respectivos documentos de arrecadação. Tais peças visam demonstrar, de
maneira individualizada, a correlação entre cada NF-e e as mercadorias efetivamente exportadas,
suprindo a deficiência apontada no despacho decisório e no acórdão recorrido. Trata-se, pois, de
prova estritamente documental, que não inaugura nova tese jurídica nem amplia o objeto do
litígio; ao contrário, limita-se a elucidar fato já controvertido – a legitimidade dos valores
pleiteados.
À vista disso, impõe-se prestigiar o princípio da verdade material, segundo o qual “a
autoridade julgadora deve considerar todos os fatos e circunstâncias relevantes, ainda que não
alegados ou mal demonstrados pelas partes”, privilegiando a solução fundada na realidade dos
fatos sobre o formalismo excessivo.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.665 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.900356/2013-81
4
Entende-se que o processo não se encontra maduro para julgamento, uma vez que
se faz necessária a verificação do efetivo alcance do direito creditório declarado. Assim, com
fundamento no art. 29 do Decreto no 70.235/72, impõe-se a conversão do julgamento em
diligência.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72, para que a autoridade julgadora de
origem:
1. Analise integralmente os documentos DOC A a DOC E, procedendo à
conferência da correspondência entre NF-e, DE e registros de exportação;
2. Confronte a nova prova com as informações constantes das DACONs e EFDs
retificadoras já protocoladas pela contribuinte, conforme requerido;
3. Refaça o cálculo do crédito REINTEGRA, reconhecendo-o na extensão que os
documentos confirmarem, ou, em caso negativo, motive especificamente cada
glosa. Após o cumprimento da diligência, os autos deverão retornar a este
colegiado para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 266
DF CARF MF
Original